Tribunal: TJSP
Processo: 1021552-68.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
res devidos. Descabimento. Autora que toma por base não o valor da remuneração a ela paga, objeto de nota fiscal de sua emissão, mas o resultado da incorporação do valor às suas receitas, com geração de encargos futuros à luz do regime tributário de lucro presumido por ela, autora, utilizado. Questão totalmente estranha à obrigação assumida pelo banco, e relativa à apuração interna das obrigações tributárias decorrentes do conjunto das receitas da banca de advocacia. Banco que, se em relação aos tributos retidos na fonte, atuou como responsável tributário, nesse caso nem teria como pagar os tributos incidentes sobre a renda da autora, sendo essa última a contribuinte efetiva. Acordo, ademais, que previu de forma inequívoca a responsabilidade sobre os tributos decorrentes da operação de pagamento da remuneração, em si. Inadimplemento por parte do banco não verificado. Diferença resultante da elevação da carga tributária em relação aos valores retidos na fonte não devida, tampouco multa contratual. Sentença de improcedência confirmada, por outros fundamentos. Apelação da autora desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1021552-68.2018.8.26.0003; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Acordo extrajudicial para encerramento do vínculo. Previsão de pagamento, pelo banco contratante, de quantia líquida, arcando com os impostos incidentes sobre a operação. Entrega à sociedade de advogados, em termos incontroversos, do valor nominalmente previsto no acordo, bem como recolhimento de todos os tributos devidos. Reconhecimento pela autora da exatidão

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Acordo extrajudicial para encerramento do vínculo. Previsão de pagamento, pelo banco contratante, de quantia líquida, arcando com os impostos incidentes sobre a operação. Entrega à sociedade de advogados, em termos incontroversos, do valor nominalmente previsto no acordo, bem como recolhimento de todos os tributos devidos. Reconhecimento pela autora da exatidão dos recolhimentos. Pretensão, contudo, de omissão pelo banco quanto ao pagamento de valores complementares devidos. Descabimento. Autora que toma por base não o valor da remuneração a ela paga, objeto de nota fiscal de sua emissão, mas o resultado da incorporação do valor às suas receitas, com geração de encargos futuros à luz do regime tributário de lucro presumido por ela, autora, utilizado. Questão totalmente estranha à obrigação assumida pelo banco, e relativa à apuração interna das obrigações tributárias decorrentes do conjunto das receitas da banca de advocacia. Banco que, se em relação aos tributos retidos na fonte, atuou como responsável tributário, nesse caso nem teria como pagar os tributos incidentes sobre a renda da autora, sendo essa última a contribuinte efetiva. Acordo, ademais, que previu de forma inequívoca a responsabilidade sobre os tributos decorrentes da operação de pagamento da remuneração, em si. Inadimplemento por parte do banco não verificado. Diferença resultante da elevação da carga tributária em relação aos valores retidos na fonte não devida, tampouco multa contratual. Sentença de improcedência confirmada, por outros fundamentos. Apelação da autora desprovida.